Tribunal: STF
Processo: HC 52101
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-04-30
Data de publicação: 1974-04-30

Ementa:
CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRAFICO DE ENTORPECENTES. DEPOIMENTO
DE TESTEMUNHA NÃO ASSINADO PELO JUIZ: MERA OMISSAO MATERIAL,
PORQUANTO OS OUTROS DEPOIMENTOS, ANTERIORES E POSTERIORES, DA MESMA
AUDIENCIA, ESTAO RUBRICADOS.
FALTA DE JUSTA CAUSA QUE ENVOLVE EXAME APROFUNDADO DA PROVA.-PEDIDO
INDEFERIDO.